Tribunal: TJES
Processo: 5009076-19.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009076-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: DANIEL CALIL ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. MANCHETE SENSACIONALISTA. DISTORÇÃO DOS FATOS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da publicação de matéria jornalística sensacionalista com o título “Igrejas vão Fazer Caminhada Contra o Tráfico”, que distorceu os fatos relativos ao evento “Caminhada pela Paz”, organizado pelo autor.

O recorrente sustenta o exercício regular da liberdade de imprensa, enquanto o recorrido alega violação de sua honra e risco à sua integridade em razão da distorção dos fatos na reportagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração ou não de abuso no exercício da liberdade de imprensa por meio da publicação de manchete distorcida e sensacionalista, bem como de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrado nos autos que a requerida extrapolou os limites da liberdade de imprensa, distorcendo os fatos para criar manchete sensacionalista. Tal conduta desrespeitou o dever de veracidade e o compromisso ético, configurando abuso de direito e gerando prejuízos à imagem e à segurança do autor.

A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Sentença mantida integralmente com base no Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O abuso no exercício da liberdade de imprensa, caracterizado pela distorção dos fatos em manchete sensacionalista, viola os direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar os danos morais causados.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5.º, incisos V e X (direitos da personalidade).

Lei n.º 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1604010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5009076-19.2024.8.08.0035

RECORRENTE: TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECORRIDO: DANIEL CALIL ROCHA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. MANCHETE SENSACIONALISTA. DISTORÇÃO DOS FATOS. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente da publicação de matéria jornalística sensacionalista com o título “Igrejas vão Fazer Caminhada Contra o Tráfico”, que distorceu os fatos relativos ao evento “Caminhada pela Paz”, organizado pelo autor.

O recorrente sustenta o exercício regular da liberdade de imprensa, enquanto o recorrido alega violação de sua honra e risco à sua integridade em razão da distorção dos fatos na reportagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração ou não de abuso no exercício da liberdade de imprensa por meio da publicação de manchete distorcida e sensacionalista, bem como de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Demonstrado nos autos que a requerida extrapolou os limites da liberdade de imprensa, distorcendo os fatos para criar manchete sensacionalista. Tal conduta desrespeitou o dever de veracidade e o compromisso ético, configurando abuso de direito e gerando prejuízos à imagem e à segurança do autor.

A indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00, observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Sentença mantida integralmente com base no Enunciado n.º 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O abuso no exercício da liberdade de imprensa, caracterizado pela distorção dos fatos em manchete sensacionalista, viola os direitos da personalidade, gerando o dever de indenizar os danos morais causados.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5.º, incisos V e X (direitos da personalidade).

Lei n.º 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp 1604010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, alega o autor que é fundador da igreja cristã “Operando Deus”, localizada no bairro Itararé, em Vitória/ES, e organizador do projeto “Caminhada pela Paz”, evento realizado em 10 de dezembro de 2023, com o objetivo de celebrar o Dia da Bíblia, pregar o evangelho e promover a paz.

Afirma que a requerida publicou, na edição de 08/12/2023, uma matéria no caderno “Cidades” intitulada “Caminhada contra o tráfico”, distorcendo o propósito do evento e vinculando-o, de forma equivocada, ao combate ao tráfico de drogas. Alega que a publicação causou constrangimentos, prejuízos à sua imagem e o colocou em risco, devido à associação do evento ao tráfico, especialmente no contexto do bairro Itararé.

Diante disso, requer, em caráter liminar, a publicação de retratação no mesmo jornal, com o mesmo destaque da matéria original, corrigindo o título para “Caminhada pela Paz em homenagem ao Dia da Bíblia”, sob pena de multa diária. No mérito, requer a confirmação da liminar e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão inicial para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.

Em sede de Recurso Inominado, o requerido argumenta que agiu em estrito regular de direito, tendo apenas reportado evento organizado pelo requerente, razão pela qual pugna pela improcedência do pleito indenizatório e, subsidiariamente, redução da indenização por danos morais fixada pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Analisando os autos, verifica-se que o recorrente distorceu os fatos ao criar a manchete sensacionalista “Igrejas vão Fazer Caminhada Contra o Tráfico”, alterando o propósito original do evento, que era uma caminhada em prol da paz. Tal conduta ultrapassou os limites do direito à liberdade de expressão jornalística, desvirtuando a essência da notícia e gerando repercussões indevidas.

Portanto, constato que o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a postura do recorrente ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, ensejando violação extrapatrimonial ao recorrido.

Nesse sentido dispõe o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPRENSA. VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. MATÉRIA OFENSIVA À HONRA DO DEMANDANTE. DANOS MORAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILICITUDE. REVISÃO DO VALOR DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. 1. Controvérsia em torno da ocorrência de abuso de direito no exercício da liberdade de informação por parte da empresa jornalística por ter veiculado matéria a respeito do demandante, especialmente em face da manchete estampada na reportagem. 2. Inocorrência de violação ao disposto no art. 535, II, do CPC/73. 3. Reconhecimento pelo acórdão recorrido da ocorrência de abuso de direito no exercício da liberdade de informação por terem veiculado matéria jornalística sem compromisso com a verdade dos fatos, especialmente a sua manchete. [...] (REsp 1604010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019)

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante quanto a configuração de dano moral em favor do recorrido, nos mesmos termos:

Desta forma, analisando sob este prisma, no caso em comento, ante as teses apresentadas pelas partes, aparenta haver uma colisão de direitos fundamentais, quais sejam, liberdade de expressão / direito à informação, no tocante a liberdade de imprensa (intuito de narrar e criticar), matéria de defesa do réu, e o direitos da personalidade, invocados pelos autores; exigindo-se, assim, a utilização da técnica da ponderação entre o direito à informação e à crítica jornalística e os direitos à imagem, à honra e à vida privada para a solução da lide, levando em consideração as premissas do caso concreto e o teor das reportagens veiculadas. Consoante acima explicitado, a liberdade de expressão não constitui um direito absoluto, havendo limitações impostas na própria Constituição Federal, tendo a doutrina e a jurisprudência pátria consagrado que haverá abuso à liberdade de expressão e ofensa à dignidade humana do indivíduo quando (i) a reportagem for pautada em fatos inverídicos ou (ii) possua o intento de caluniar, injuriar ou difamar a pessoa. [...] De uma simples leitura da manchete da matéria, qual seja: “Igrejas vão Fazer Caminhada Contra o Tráfico” - id 40246239, é perceptível o título tendencioso da reportagem, a fim de causar fortes reações no receptor da mensagem. Sabe-se que a manchete de uma matéria tem a intenção de chamar a atenção do leitor e, a partir dali, demonstrar qual será o viés da reportagem. Contudo, após a leitura da matéria, verifica-se que nada tem ligação ao título da reportagem, estando ali exatamente qual era a real intenção do projeto “Caminhada pela Paz”, organizado pelas igrejas. Verifico que tal atitude tinha como intuito, mesmo que inicial, chamar a atenção, de forma sensacionalista para um assunto delicado, alcançando os líderes das igrejas, a ponto de colocar em risco a integridade física deles e a de seus familiares. Ora, no desempenho da nobre função jornalística, o veículo de comunicação não pode descuidar de seu compromisso ético com a veracidade dos fatos narrados nem assumir postura injuriosa ou difamatória com o simples propósito de macular a honra de terceiros, situação que parte ré não se cuidou, haja vista ao utilizar manchete sensacionalista.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)